Tribunal: STF
Processo: ARE 1542679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALDO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. APROVEITAMENTO INTEGRAL. INDEFERIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    Devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o aproveitamento integral do saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL postulado pelo contribuinte, é incabível o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de motivação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Medida Provisória nº 651, de 09/07/2014, convertida na Lei nº 13.043/2014, possibilitou a utilização de crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados até dezembro/2013 e declarados até junho/2014, para a quitação antecipada de saldos de parcelamento de débitos de natureza tributária vencidos até 31 de dezembro de 2013.



    No caso, a impetrante defende que dispunha de R$ 13.679.795,04 (treze milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) e R$ 25.502.278,85 (vinte e cinco milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) a título de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, respectivamente, valores estes que, após aplicados os percentuais previstos no art. 5º, § 1º, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 2014, seriam suficientes à quitação integral e antecipada dos débitos parcelados, razão pela qual protocolou o Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) que deu origem ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) nº 10950.726792/2014-74 (Evento 1, PROCADM5 dos autos originários).



    Da análise dos autos do procedimento administrativo extrai-se que, protocolado o RQA em novembro de 2014, não houve qualquer atualização até 01/11/2018, quando, após constatada a insuficiência para a quitação dos créditos parcelados, foi expedida notificação à contribuinte para que regularizasse o saldo devedor no prazo de 30 dias da ciência, sob pena de cancelamento da amortização, rescisão do parcelamento e prosseguimento da cobrança.



    Em sequência, houve a juntada de capturas de tela do sistema GQA – Gerenciador de Quitação Antecipada (Evento 1, PROCADM5, p. 29-31), as quais esclarecem que, do montante informado pela impetrante a título de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL e IRPJ, foram confirmados somente os valores de R$ 3.049.435,36 (três milhões, quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) e R$ 12.728.877,81 (doze milhões, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), respectivamente, os quais, após aplicados os percentuais do art. 5º, § 1º, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 2014, resultaram nos montantes de R$ 762.358,89 (setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) e R$ 1.145.599,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e noventa e nove reais), créditos efetivamente utilizados na amortização do RQA.



    Dessa forma, não prospera o argumento da parte apelante no sentido de que carece de fundamentação a decisão administrativa que indeferiu o aproveitamento integral do saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL. O Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR (evento 17 - INFO_MSEG1 dos autos originários) esclareceu: (...)



    Assim, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau na decisão que rejeitou os embargos de declaração, "não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa que não aceitou o aproveitamento integral do crédito pleiteado. Os documentos anexados ao Evento 1, PROCADM5, p. 29-31, deixam claro que a empresa impetrante informou à Receita Federal um prejuízo fiscal menor do que o solicitado, razão pelo qual seu pedido foi indeferido. Esse é o fundamento da decisão administrativa.



    A correção ou não dessa decisão, por sua vez, é questão afeta à controvérsia existentes quanto aos valores apresentados do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL a partir do ano-calendário de 2010, que não pode ser dirimida na estreita via desta ação mandamental, pelos motivos expostos na sentença embargada".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente